Tribunal: STF
Processo: MS 37744
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Izabel Cristina dos Santos impetrou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciado no acórdão n. 5.439/2020-Segunda Câmara (pensão militar), mantido pelo acórdão n. 13.958/2020-Segunda Câmara (pedido de reexame), que apontou ilegalidade na pensão concedida (TC n. 031.908/2019-5).



    Diz ser filha de José Antônio dos Santos, militar transferido para a reserva remunerada mediante a Portaria n. 789, de 3 de abril de 1985, com proventos de Segundo-Sargento. Narra editada posteriormente, em razão de comprovada invalidez por doença cardíaca, a Portaria n. 194/SIPM, de 30 de setembro de 2009, que assegurou a seu pai o direito à revisão da reforma e, em consequência, ao recebimento de proventos relativos ao posto imediatamente subsequente (Segundo-Tenente).



    Informa o envio do procedimento administrativo de revisão ao TCU, com distribuição à Segunda Câmara (TC n. 025.792/2010-5). Frisa declarada a licitude do ato, para fins de registro (acórdão n. 6.445/2010-Segunda Câmara), na sessão de 9 de novembro de 2010.



    Noticia que, após o óbito do militar em 6 de janeiro de 2013, a viúva teve assegurado o direito à pensão, com base no soldo de Segundo-Tenente, julgada legal pela Corte de Contas em 5 de agosto de 2014 (TC n. 013.350/2014-0). 



    Afirma ter efetuado, ante o falecimento da pensionista em 27 de maio de 2019, a própria habilitação como usufruidora do benefício, em reversão de direito (filha), deferida pela Portaria n. 14, de 28 de junho de 2019. Sublinha utilizado como base de cálculo o soldo de Segundo-Tenente.



    Relata a remessa do procedimento administrativo ao Tribunal de Contas da União, no âmbito do qual a Segunda Câmara concluiu pela existência de ilegalidade na concessão.



    Conforme argumenta, “considerando que o direito ao benefício da pensão militar [...] teve como fato gerador a contribuição feita pelo instituidor da pensão, calculada sobre os proventos percebidos pelo mesmo já tendo por base o soldo de 2º Tenente assegurado no ato de revisão da reforma por invalidez, convém que seja concedida a medida de segurança para anular o ato ilegal e arbitrário, determinando à autoridade coatora que promova o imediato registro da legalidade da pensão militar deferida [...], benefício para o qual o instituidor da pensão contribuiu por mais de 10 (dez) anos, ato revestido de exequibilidade e aperfeiçoamento, abarcado pelo prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, assim como que a autoridade determine à Diretoria de Pessoal do Comando da Marinha que restabeleça, imediatamente, o pagamento dos benefícios da pensão [...], tendo por base o soldo de 2º Tenente”.



    Aponta violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção, da confiança, da boa-fé, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.



    Requer a concessão da liminar e, ao fim, da segurança.



    Foram prestadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo indeferimento da ordem pleiteada.



    Em 16 de agosto de 2021, proferi decisão denegando a segurança, contra a qual foi interposto agravo.



    A União, na contraminuta, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. O Código de Processo Civil, no § 2º do art. 1.021, prevê juízo de retratação após regular interposição de recurso interno, conforme se verifica na espécie.



    Tendo por relevantes os argumentos apresentados pela impetrante no agravo, reconsidero a decisão de 27 de setembro de 2022.



    Como se lê do art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal, a ação constitucional do mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, independentemente da categoria, isto é, que, materializado por sua efetiva existência e extensão, possa ser exercido no momento da formalização do mandamus.



    Na hipótese, a impetrante insurge-se contra ato colegiado do TCU que negou o registro de pensão por morte concedida à autora com base no soldo de Segundo-Tenente.



    O indeferimento se fundamentou no exame e no posterior reconhecimento da ilegalidade dos valores dos proventos de inatividade recebidos pelo falecido (cômputo de vantagem – posto/graduação acima daquela conferida a militar já reformado por idade, em razão da comprovação de invalidez superveniente à reforma). É o que se depreende dos acórdãos prolatados pela Segunda Câmara – n. 5.439/2020 e 13.958/2020 (eDoc 4, fls. 2-11, e eDoc 5) –, dos quais destaco os trechos que aqui nos interessam:



    Acórdão n. 5.439/2020-Segunda Câmara:



    Trata-se de pensões militares deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Marinha a partir do falecimento de João Maurício Tenório Wanderley, Luiz Pereira de Barros, José Mário Pereira de Farias, Eudo Barros Vieira, José Ferreira Barros, José Lopes Ribeiro, José Antônio dos Santos, Édson Ferreira Maciel, Djalma Souza Silva e Aírton Gomes de Oliveira. 



    2. Após a análise final do feito, a Auditora Federal Antônia Auricélia Cavalcante lançou o seu parecer conclusivo à Peça 13, com a anuência, por delegação de competência, do diretor da unidade técnica (Peça 14), nos seguintes termos:



    [...]



    PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 



    20. Ante o exposto, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1º, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, propõe-se: 



    20.1. Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de EDSON FERREIRA MACIEL, JOSE MARIO PEREIRA DE FARIAS, JOAO MAURICIO TENORIO WANDERLEY, EUDO BARROS VIEIRA, JOSE FERREIRA BARROS, DJALMA SOUZA SILVA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS, AIRTON GOMES DE OLIVEIRA, LUIZ PEREIRA DE BARROS e JOSE LOPES RIBEIRO.”



    3. Enfim, por intermédio do Exmo. Sr. Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) manifestou a sua discordância em relação à aludida proposta da unidade técnica, tendo lançado, para tanto, o seu parecer à Peça 15 nos seguintes termos:



    [...]



    É o Relatório.



    PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO



    [...]



    4. Como visto, a indevida referência em dois níveis acima para o cálculo dos aludidos proventos de pensão militar teria sido estabelecida a partir da suposta aplicação do art. 110 da Lei n.º 6.880, de 1980, sob as seguintes premissas:



    [...]



    5. O Parquet especial assinalou, nesse ponto, que, por meio do Acórdão 2.225 prolatado na Sessão de 18/9/2019 sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler, o Plenário do TCU teria firmado o entendimento no sentido da ausência de embasamento jurídico para o cálculo dos proventos de reforma com dois ou mais níveis hierárquicos acima daquele ostentado pelo militar na ativa, em consonância com os arts. 50, 108 e 110 da Lei nº 6.880, de 1980.



     6. O referido Acórdão 2.225/2019-TCU-Plenário estaria em plena sintonia, aliás, com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ – REsp 1.340.075/CE sob a relatoria do Ministro Castro Meira julgado pela 2ª Turma em 9/4/2013 – DJe de 15/4/2013) no seguinte sentido:



    [...]



    7. Por essa linha, seriam indevidos os aumentos nos níveis hierárquicos com vistas ao subsequente reflexo sobre o cálculo nos proventos dos atos de pensão militar acostados às Peças 2, 3, 8 e 11, até porque os referidos benefícios teriam sido deferidos após o início da vigência da MP nº 2.215-10, de 2001. 



    8. De todo modo, como os aludidos atos deram entrada no TCU há menos de 5 anos, não seria necessária a prévia oitiva dos interessados no presente momento, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência do STF (v.g.: MS-25.116 e MS-25.403) e com a exceção prevista na Súmula Vinculante nº 3 do STF, além de estar em sintonia com a jurisprudência do TCU (v.g.: Acórdão 587/2011, do Plenário, entre outros). 



    9. O TCU deve assinalar a ilegalidade, portanto, dos atos de pensão militar acostados às Peças 2, 3, 8 e 11, negando-lhes os respectivos registros, sem prejuízo de anotar a legalidade dos demais atos. Ante o exposto, pugno pela prolação do Acórdão ora submetido a este Colegiado.



    Acórdão n. 13.958/2020-Segunda Câmara:



    Adoto como relatório a instrução aprovada no âmbito da Secretaria de Recursos (peça 37), a seguir transcrita, a cujo encaminhamento anuiu o Ministério Público junto ao TCU, na pessoa do procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 39):



    “INTRODUÇÃO 



    1. Trata-se de pedido de reexame (peça 27) interposto pela Sra. Izabel Cristina dos Santos, filha do militar falecido Sr. José Antonio dos Santos, contra o Acórdão 5439/2020-TCU-2ª Câmara, Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, (peça 16).



    [...]



    EXAME DE MÉRITO 



    4. Constitui objeto do presente recurso analisar se a recorrente faz jus receber proventos de pensão calculados com base no soldo do grau hierárquico imediato (2º Tenente), mais de um nível hierárquico acima do que o instituidor da pensão ostentava em atividade (3º Sargento).



    [...]



    PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 



    7. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU: 



    a) conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; e



     b) cientificar o recorrente e os demais interessados do acórdão que vier a ser prolatado, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.”



    É o relatório.



    VOTO 



    Aprecio o pedido de reexame interposto por Izabel Cristina dos Santos, filha pensionista, contra o Acórdão 5.439/2020-TCU-2ª Câmara (rel. min.-subst. André Luís de Carvalho), que considerou ilegal o ato de pensão militar instituído por José Antônio dos Santos (peça 8).



    [...]



    3. A questão de fundo é frequente na jurisprudência deste Tribunal. O ex-militar é reformado inicialmente por idade. Depois, os fundamentos alterados de sua reforma, com produção de efeitos na data do óbito (incapacidade definitiva – art. 110 da Lei 6.880/1980), propiciam, indevidamente, proventos com base em soldo imediatamente superior ao que serviu de referência para o cálculo dos proventos de reserva, resultando em remunerações equivalentes a dois postos acima do que ostentava na ativa.



     4. De forma mais detalhada, noto, no caso concreto, que o instituidor passou para a reserva com remuneração referente ao posto hierárquico superior por força do permissivo contido no art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, em sua redação original:



    “Art. 50. São direitos dos militares: 



    [...]



    II – a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;” 



    5. Posteriormente, foi reformado ex officio, ao ter alcançado a idade-limite regulada pelo art. 106, inciso I, da mesma lei. 



    6. Ocorre que o ato de reforma foi alterado para elevar os proventos do militar a valor correspondente ao soldo imediatamente superior, sob o amparo do disposto nos arts. 108, inciso V, e 110, § 1º, da referida norma legal: 



    “Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: 



    [...]



    V – tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e (Redação dada pela Lei nº 12.670, de 2012) 



    [...]



    Art. 110. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I e II do artigo 108 será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa. [ou



    ‘Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente (redação dada pela Lei 7.580, de 1986)’]



     § 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. [...]” (grifei) 



    7. A ilegalidade do ato está na impossibilidade de concessão do benefício previsto no art. 110 ao militar já reformado por alcance da idade-limite de permanência na reserva, haja vista o texto legal regular apenas as hipóteses do militar da ativa ou da reserva remunerada. Dessa forma, os efeitos da ilicitude têm repercutido no pagamento da pensão em patamar superior ao devido.



     8. Esse entendimento está em consonância com as jurisprudências desta Casa (v.g. Acórdãos 13.439/2019-1ª Câmara e 2.225/2019-Plenário) e do Superior Tribunal de Justiça (v.g. REsp 1.784.347/RS, REsp 1.340.075/CE e AgRg nos EDcl no Recurso Especial 966.142/RJ).



    9. Conforme anotado pela Secretaria de Recursos (Serur), o fato de o instituidor ter recebido valores acima do devido, ou mesmo outro beneficiário da pensão, em algum momento no passado, não interfere no mérito do presente ato – resultante de reversão do benefício pensional –, cujo exame independe do julgamento dos atos de reforma ou do primeiro ato de pensão (da viúva). 



    10. Ademais, não se passaram mais de 5 (cinco) anos desde a entrada do ato no TCU, não se amoldando, pois, o caso concreto à tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 636.553 (Tema 445). 



    11. Reiterando, ainda, as razões consignadas pela unidade técnica, não custa consignar que o ato de pensão, tal qual o de aposentadoria, é complexo por natureza e somente se aperfeiçoa após o registro pelo TCU. Por essa razão, não há que se falar em ofensa aos princípios da segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido. Essa tese está sedimentada na jurisprudência desta Corte e tem sido constantemente ratificada pelo STF. 



    12. Acolho, portanto, os fundamentos lavrados pela Serur, com o aval do Ministério Público junto ao TCU, para negar provimento ao apelo em questão. 



    Ante o exposto, VOTO por que seja aprovada a minuta de acórdão que submeto à consideração deste Colegiado.



    Da leitura dos fragmentos transcritos infere-se que a Segunda Câmara, para além de examinar a legalidade da pensão por morte conferida à impetrante pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Marinha, examinou, por vias transversas, a conformidade com a lei do ato de concessão de reforma do militar falecido – José Antônio dos Santos – 11 (onze) anos depois do seu deferimento pelo órgão público e 10 (anos) após o reconhecimento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas d União, em 19 de maio de 2020, uma vez que o benefício com vantagem foi adquirido pelo militar em 2009 e confirmado pelo TCU no ano seguinte.



    Não há dúvida de que a ilegalidade apontada pelo Tribunal de Contas, segundo o qual foi corrigida pelo acórdão impugnado, se refere à base de cálculo da própria passagem para a inatividade, ou seja, dos proventos de reforma do militar instituidores da pensão. Ocorre que tal questão já havia sido julgada pelo órgão em 2010.



    Dessa forma, a negativa de registro da pensão por morte concedida à impetrante, com retificação da base de cálculo do benefício, além de adotar novo linha interpretativa, alterando o entendimento firmado anteriormente pela própria Corte, desrespeitou o prazo decadencial de 5 (cinco) anos definido para a revisão dos atos administrativos. Quanto a esse ponto, eis o que consignado pela Primeira Turma do Supremo no julgamento do MS 38.086 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 11 de novembro de 2021:



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ilegal o ato coator que não se limita a examinar a regularidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, desconstituindo o ato de concessão da aposentadoria de militar já falecido, no que toca ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de dez anos, desrespeitando o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999. 



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (Com meus grifos)



     Vejam-se, ainda, as decisões proferidas pelos ministros Roberto Barroso e André Mendonça, respectivamente, no MS 37.152 e no MS 38.375.



    Neste cenário, entendo haver direito inquestionável da autora ao deferimento da medida requerida.



    3. Ante o exposto, reconsiderando a decisão de 9 de agosto de 2021, concedo a segurança, para anular, em relação à impetrante, o pronunciamento do Tribunal de Contas da União.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.  



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente